Tribunal: STF
Processo: HC 264902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Acusado de homicídio. Disputa em tráfico de drogas. Pedido de cassação da sentença de pronúncia. Impossibilidade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Acusado de homicídio, no contexto de organização criminosa, requer sua impronúncia porque a pronúncia estaria baseada em testemunho indireto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão de pronúncia.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte veda a decisão de pronúncia fundamentada, exclusivamente, em elementos produzidos apenas na fase extrajudicial ou em testemunho indireto. Todavia, o caso dos autos merece atenção.



    4. “A testemunha asseverou que o acusado é indivíduo de intensa periculosidade, vinculado com a traficância, cenário que, como cediço, é revelador da incidência da “lei do silêncio”, razão pela qual testemunhas, familiares de vítima e demais moradores optam por prestar suas declarações por meio do anonimato.”



    4.1 A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    5. Entendimento que se aplica a corréu ameaçado.



    6. O Judiciário não pode inviabilizar a jurisdição do Tribunal do Júri em casos como o dos autos, em que a repetição, em Juízo, do depoimento prestado em sede policial pode não ter acontecido por interferência do próprio réu, acusado de ser membro de organização criminosa.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo improvido.